Tribunal: TJMT
Processo: 1083777-06.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083777-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA DE FATIMA CALABREZ BERALDI - CPF: 956.446.871-04 (RECORRENTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº

1083777-06.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ANGELA DE FATIMA CALABREZ BERALDI.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026
.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO. SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO E COMPULSÓRIO (“PARCELADO FÁCIL”). AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.

VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À LIBERDADE DE ESCOLHA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. NULIDADE DO PARCELAMENTO. RECÁLCULO DO SALDO PELO VALOR NOMINAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS ENCARGOS INDEVIDOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que o pedido de ressarcimento por danos materiais seria ilíquido e, por conseguinte, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

2.

A recorrente sustenta que os pedidos formulados são líquidos e determinados e requer a declaração de nulidade do parcelamento automático da fatura do cartão de crédito, a restituição dos encargos indevidamente cobrados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da imposição de parcelamento não autorizado, apesar da existência de saldo suficiente em conta para a quitação integral da fatura.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a necessidade de simples cálculo aritmético torna ilíquido o pedido formulado perante o Juizado Especial; (ii) estabelecer se a instituição financeira agiu legitimamente ao promover o parcelamento automático da fatura, apesar da existência de saldo suficiente para o débito integral; (iii) determinar se o parcelamento compulsório deve ser declarado nulo, com restituição dos encargos indevidamente cobrados; e (iv) verificar se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

5.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

6.

A necessidade de simples cálculo aritmético não torna o pedido ilíquido nem impede o processamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais, sendo cabível o julgamento imediato do mérito quando a causa estiver madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

7.

A relação jurídica possui natureza consumerista, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

8.

O processamento do débito automático no primeiro dia útil subsequente ao vencimento ocorrido em domingo não caracteriza mora da consumidora nem autoriza a utilização do crédito rotativo.

9.

A existência de saldo suficiente para a quitação integral da fatura impede a imposição de parcelamento automático, não autorizando a instituição financeira a deixar de realizar o débito regularmente contratado e a transferir ao consumidor os efeitos de sua própria falha operacional.

10.

A Resolução CMN nº 4.549/2017 disciplina o financiamento do saldo remanescente do crédito rotativo, mas não autoriza a imposição unilateral de parcelamento quando inexistente inadimplemento e ausente manifestação de vontade do consumidor.

11.

O parcelamento compulsório sem anuência da consumidora viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, caracteriza prática abusiva e impõe a declaração de sua nulidade, com exclusão dos juros, tarifas, encargos e IOF decorrentes exclusivamente da contratação inválida.

12.

Os encargos pagos em decorrência do parcelamento indevido devem ser restituídos de forma simples, por não restar demonstrada má-fé da instituição financeira apta a justificar a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

13.

A imposição de parcelamento oneroso e não solicitado, associada à recusa administrativa de solucionar o problema e à condição de pessoa idosa da consumidora, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

14.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

15.

Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos parcialmente procedentes.

16.

Tese de julgamento
:

17.

A necessidade de simples cálculo aritmético não torna ilíquido o pedido formulado perante o Juizado Especial.

18.

A instituição financeira não pode impor parcelamento automático de fatura quando existe saldo suficiente para a quitação integral por débito automático regularmente contratado.

19.

A Resolução CMN nº 4.549/2017 não autoriza a imposição unilateral de parcelamento sem manifestação de vontade do consumidor.

20.

O parcelamento compulsório realizado sem autorização do consumidor configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, impondo sua nulidade e a restituição simples dos encargos indevidamente cobrados.

21.
A imposição de parcelamento oneroso não solicitado, com repercussão sobre a renda da consumidora e frustradas tentativas de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, I e § 1º, II, e 1.013, § 3º, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, parágrafo único, e 55; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 14, 39, III e V, e 42, parágrafo único; CC, arts. 395, 406 e 422; Resolução CMN nº 4.549/2017; Súmula 297 do STJ; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 362; TJMT, Apelação Cível nº 1032151-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, publ. 09.02.2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, inciso I e § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995, ao entendimento de que o pedido de ressarcimento por danos materiais seria ilíquido e, portanto, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: (a) os pedidos formulados são líquidos e determinados, razão pela qual seria indevida a extinção do processo sem resolução do mérito; (b) a instituição financeira reconheceu a falha na prestação do serviço ao admitir que efetuou o parcelamento da fatura sem que a consumidora tivesse realizado qualquer opção pelos canais disponibilizados; (c) a fatura referente ao mês de agosto de 2025 foi integralmente quitada, inexistindo justificativa para a incidência de crédito rotativo, uma vez que o vencimento, ocorrido em 10/08/2025, recaiu em um domingo, tendo o débito sido processado no primeiro dia útil subsequente, em 11/08/2025, sem caracterização de mora; (d) havia saldo suficiente para a quitação da fatura de setembro; e (e) o dano moral estaria configurado em razão do constrangimento suportado pela recorrente, pessoa idosa.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, afasto a extinção do feito. No âmbito dos Juizados Especiais, a necessidade de realização de simples cálculo aritmético não torna o pedido ilíquido nem justifica a extinção do processo. No caso, o valor pretendido, correspondente à restituição dos encargos decorrentes do parcelamento indevido, pode ser apurado mediante a diferença entre o valor originário da fatura e o montante total exigido em razão do parcelamento.

Desse modo, estando à causa madura para julgamento, aplica-se o disposto no art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passando-se ao exame do mérito.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em verificar se a instituição financeira agiu legitimamente ao promover o parcelamento automático da fatura com vencimento em setembro de 2025, apesar da existência de saldo suficiente na conta bancária da autora para a quitação integral do débito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

Em contestação, o requerido procurou justificar o parcelamento sob o argumento de que a fatura de agosto de 2025 teria sido paga com atraso, circunstância que teria ocasionado à utilização do crédito rotativo e a formação de saldo remanescente.
A alegação, contudo, não merece acolhimento.

A fatura de agosto de 2025 venceu em 10/08/2025, data que recaiu em um domingo
. O débito automático foi processado em 11/08/2025, segunda-feira e primeiro dia útil subsequente.
Tal procedimento é regular e não caracteriza mora, uma vez que, recaindo o vencimento em dia não útil, admite-se o pagamento no primeiro dia útil seguinte.

A premissa adotada pela instituição financeira, portanto, não se sustenta.
Não houve atraso imputável à consumidora, tampouco utilização legítima do crédito rotativo ou formação regular de saldo remanescente capaz de justificar o parcelamento posterior.

Quanto à fatura de setembro de 2025, o extrato bancário juntado aos autos demonstra que, na data do vencimento, em 10/09/2025,
a autora possuía saldo de R$ 4.332,32, quantia mais que suficiente para a quitação integral do débito de R$ 1.558,63.

Apesar disso, o banco debitou apenas R$ 186,28, valor correspondente à primeira parcela do denominado "Parcelado Fácil", e submeteu o saldo restante a parcelamento compulsório em doze prestações, com incidência de juros de 12,50% ao mês.

A Resolução nº 4.549/2017, invocada pela instituição financeira, disciplina o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito quando o consumidor não realiza o pagamento integral.
A norma, entretanto, não autoriza o banco a deixar de efetuar o débito automático regularmente contratado quando há saldo disponível em conta e, posteriormente, impor ao consumidor parcelamento oneroso e não solicitado.

Admitir interpretação diversa significaria desvirtuar a finalidade protetiva da regulamentação, convertendo-a em instrumento de imposição de encargos financeiros decorrentes de falha atribuível ao próprio fornecedor.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA.
PARCELADO FÁCIL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESOLUÇÃO CMN N. 4.549/2017. INTERPRETAÇÃO. FACULDADE E NÃO IMPOSIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme disposto no art. 3º, § 2º, da Lei n. 8.078/1990 e Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A Resolução CMN n. 4.549/2017, em seu art. 2º, estabelece que o saldo remanescente do crédito rotativo "pode ser financiado" mediante linha de crédito parcelado. A utilização do verbo "pode" denota faculdade, não imposição, exigindo manifestação de vontade do consumidor.
6. O art. 6º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de prestar informação adequada e clara sobre produtos e serviços. A imposição unilateral de parcelamento sem consentimento informado viola esse dever. 7.
A conduta da instituição financeira configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por não fornecer a segurança que o consumidor legitimamente espera.
8. O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil e no art. 4º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, impõe deveres anexos de informação, cooperação e lealdade, violados pela conduta unilateral da instituição.
9. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, uma vez que não restou comprovada má-fé da instituição financeira, requisito essencial para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
10. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10321515620248110041, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026).”

Encontra-se, assim, configurada a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira deixou de cumprir a obrigação de efetuar o débito automático integral, impôs parcelamento sem anuência da consumidora e promoveu a cobrança de encargos indevidos. A conduta também se enquadra como prática abusiva, nos termos do art. 39, incisos III e V, do Código de Defesa do Consumidor.

III — Da nulidade do parcelamento e dos danos materiais.

Assim, reconhecida a falha na prestação do serviço,
impõe-se a declaração de nulidade do parcelamento automático, diante da inexistência de manifestação válida de vontade da consumidora e da imposição de vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira.

O saldo devedor deverá ser recalculado com base no valor nominal originário da fatura, correspondente a R$ 1.558,63, abatendo-se todas as quantias já pagas pela autora no âmbito do denominado "Parcelado Fácil".

Deverão ser excluídos do débito todos os juros, encargos, tarifas e valores de IOF incidentes exclusivamente em razão do parcelamento compulsório.

Os valores eventualmente pagos em excesso, correspondentes aos encargos decorrentes do parcelamento indevido, deverão ser restituídos de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos arts. 395 e 406 do Código Civil.

Não se mostra cabível, contudo, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Embora abusiva, a conduta decorreu de falha operacional relacionada à aplicação de norma regulatória, não havendo elementos suficientes para afastar a hipótese de engano justificável e autorizar a incidência da penalidade em dobro.

IV — Dos danos morais.

In casu,
não há dúvida de que os danos morais estão configurados, porquanto as circunstâncias do caso ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A autora é pessoa idosa, aposentada e titular de renda previdenciária.
Embora historicamente quitasse integralmente e em dia as faturas de seu cartão de crédito,
foi submetida, sem prévia solicitação ou autorização, a parcelamento oneroso, com incidência de juros elevados e repercussão direta sobre sua renda mensal.

Além disso, buscou reiteradamente a solução do problema pela via administrativa, tanto presencialmente quanto por telefone, sem obter resposta satisfatória.
Os áudios juntados aos autos demonstram que os prepostos da instituição financeira se recusaram a cancelar o parcelamento, apesar da ausência de anuência da consumidora.

A situação vivenciada violou os direitos de informação e de livre escolha da autora, além de lhe causar insegurança financeira e impor sucessivos transtornos para solucionar problema criado exclusivamente pela instituição financeira.

A gravidade da conduta é acentuada pela condição de especial vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e dependente de renda previdenciária, cuja proteção encontra amparo no Estatuto da Pessoa Idosa e nos princípios que regem as relações de consumo.

Diante desse contexto, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia compatível com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a extensão do dano, a condição econômica das partes, o porte da instituição financeira e a função compensatória e pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de extinção e,
JULGAR PARCIALMENTE
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a)

DECLARAR NULO
o parcelamento automático denominado "Parcelado Fácil", incidente sobre a fatura de setembro de 2025 do cartão de crédito da autora, em razão da ausência de autorização válida da consumidora;

b) DETERMINAR
que o requerido proceda ao recálculo do saldo devedor com base no valor nominal originário da fatura, correspondente a R$ 1.558,63 (mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), abatendo-se todos os valores já pagos pela autora a título de parcelas do referido parcelamento, sem a incidência de juros, encargos, tarifas ou IOF decorrentes do parcelamento ora declarado nulo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais);

c) CONDENAR
o requerido a restituir à autora, de forma simples, os valores pagos em excesso a título de encargos decorrentes do parcelamento indevido, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e;

d)

CONDENAR
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026